Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717141-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA MOREIRA DE FRANCA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Clara Moreira de Franca contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e o Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 232258007 do processo n. 0716441-69.2025.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 71358493), a agravante alega ter realizado inscrição para participar do processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro no cargo Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior (Ênfase 16: Suprimento de Bens e Serviços - Administração). Afirma ter optado por concorrer às vagas destinadas a candidatos negros. Relata que sua autodeclaração racial não foi confirmada no procedimento de heteroidentificação complementar, em votação não unânime. Sustenta que a fundamentação apresentada pela banca examinadora foi genérica e insuficiente a respeito de seus traços fenotípicos. Defende que, em casos de dúvida razoável ou decisões não unânimes, deve prevalecer a presunção de veracidade da autodeclaração. Diz possuir características fenotípicas que corroboram sua autodeclaração como pessoa parda. Argumenta que a falta de definição sobre os parâmetros utilizados pela comissão compromete a transparência do processo e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Aponta indícios de tratamento desigual em relação a outros candidatos com características fenotípicas semelhantes ou menos marcantes que tiveram suas autodeclarações validadas pela mesma banca. Suscita nulidade do ato em questão por ausência de fundamentação adequada, por subjetividade exacerbada no julgamento e por violação dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. Expõe que o processo seletivo em referência tem sido alvo de reclamações formalizadas por órgãos como o Sindipetro/MG. Apresenta fotografias para demonstrar seus traços fenotípicos. Discorre sobre os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela. Nesse ponto, a respeito do perigo de dano, (i) informa que a Petrobras já iniciou convocações para exames admissionais, (ii) alega enfrentar risco iminente de exclusão definitiva se não for reintegrada ao certame como cotista, (iii) sustenta que a demora na concessão da tutela tornará ineficaz o direito à nomeação, pois as vagas serão preenchidas antes do trânsito em julgado, (iv) aduz que, se não tivesse sido eliminada arbitrariamente, estaria na lista principal, com expectativa real de convocação. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o ato questionado e assegurar sua permanência no processo seletivo na lista reservada aos cotistas negros. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Não houve recolhimento de preparo recursal, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, considerou constitucional a Lei Federal n. 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta. No âmbito distrital, a matéria é tratada na Lei n. 6.321/2019. No referido julgado, a Corte Suprema, a fim de garantir a efetividade da política em questão, considerou constitucional a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Sobre o assunto, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 58785/MS, em 23/8/2022, expôs que “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (RMS 58785/MS. Ministro Relator Sérgio Kukina. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/8/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2022). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AVALIAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MANTER NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OUTROS FUNDAMENTOS. (...) III - Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). IV - Ademais, "a jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de 18/12/2020). No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp n. 1.124.254/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 29/4/2015; AgRg no RMS n. 45.373/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 28/11/2014. V - No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. Assim, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, se mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando essencial o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1790157/PB. Ministro Relator FRANCISCO FALCÃO. Segunda Turma. Data do Julgamento: 7/11/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/11/2023) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. O Edital que regula o concurso público sub judice prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação 2. O referido edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. 3. Além do mais, não há que se falar em suficiência da autodeclaração, uma vez que a própria Lei 12.990/2014 prevê a instalação de comissão para confirmação do direito à concorrência especial. 4. No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. 5. Por outro lado, a análise da irresignação da ora recorrente acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a produção de prova, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias. 6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS 66917/RS. Ministro Relator MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado Do TRF5). Primeira Turma. Data do Julgamento: 19/10/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/10/2021) Assim, em regra, o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo para substituir a conclusão adotada pela comissão do concurso público, salvo em hipóteses excepcionais. A indevida interferência jurisdicional implicaria substituição da comissão examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, consequentemente, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). No caso em tela, os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo de origem são insuficientes para reforçar as alegações da parte agravante. Para fundamentar seu pleito, a recorrente juntou aos autos apenas fotografias, as quais, desacompanhadas de outras provas, são incapazes de infirmar, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada pela comissão de heteroidentificação. Em outros termos, tais documentos são insuficientes para contrariar o parecer da banca, que realiza a análise do fenótipo dos concorrentes de acordo com as disposições da lei e do edital, observando as circunstâncias específicas de cada caso. Ao expor os motivos para exclusão da candidata da concorrência destinada a pessoas negras, o parecer indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital de abertura, levando em consideração aspectos fenotípicos relacionados à cor da pele, à textura dos cabelos, aos lábios e ao nariz (ID 230951464 do processo de origem). Três membros da comissão indicaram os critérios “inexistente” e “inexpressivo” para a maioria dos aspectos fenotípicos mencionados, o que significa, respectivamente, que “não há quaisquer traços negroides no aspecto observado” e “os traços negroides observados nesse aspecto são insuficientes para caracterizar o candidato observado como pessoa negra” (ID 230951464, p. 1, do processo de origem). Segue o teor do parecer final apresentado (ID 230951464 do processo de origem): Após detida análise acerca dos atributos fenotípicos do candidato, bem como dos critérios estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, entendemos que o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. Importa destacar que o sistema de cotas negros tem por finalidade promover a equidade e a inclusão de grupos historicamente discriminados e que enfrentam desigualdades históricas, decorrentes da identificação de características físicas que os qualifiquem como pertencentes a esse grupo. Na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, não se visibiliza as características que o habilitam a concorrer pelo sistema supramencionado. A razão desse indeferimento foi, portanto, a incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e o que se observa em pessoas negras. Tal incompatibilidade é evidenciada pelas características fenotípicas ele identificadas e abaixo elencadas. Cabe transcrever, ainda, as razões expostas pelos integrantes da comissão recursal que consideraram a concorrente como “não cotista” (ID 230951471 do processo de origem): Recurso indeferido. Respaldado pela lei no 12.990 de 9 de junho de 2014, portaria normativa no 4 de 6 de abril de 2018 e nos termos do edital de convocação, que orienta que a validação utilizará, exclusivamente o critério fenotípico, de modo que a ascendência não deve ser considerada para essa finalidade. Após a análise do vídeo autorizado pela candidata, percebe- se que a mesma não possui os atributos de pertença negras que a qualificam para entrar e/ou permanecer no certame como um indivíduo portador de caracteres verificados de pessoa negra (pretos e pardos). A tez da candidata é clara e possui traços fisionômicos sem marcadores negroides. Indefere-se o pedido de recurso de Maria Clara Moreira de França, por não serem identificados traços fenotípicos inerentes a pessoa negra. Recurso indeferido. Inconformada com o resultado da banca avaliadora, a candidata apresentou recurso com vistas a revisão da decisão que o descredenciou do certame sobre o argumento de que a candidata não possui caracteres fenotípicos que o habilite a permanecer no certame concorrendo a uma das vagas pelo sistema de cotas destinadas às pessoas pardas e pretas. Assim, revendo o vídeo de gravação autorizado pela candidata, percebe-se que a candidata não possui atributos de pertença negra que o credencie a concorrer e/ou permanecer no certame como uma pessoa portadora de caracteres verificados nos humanos pardos e pretos. Em uma primeira análise, nota-se que o ato apresentou motivação explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999[1] e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012[2]. Os fundamentos apresentados parecem ter compatibilidade com os critérios previstos no edital, que assim dispõe (ID 230951458 dos autos de origem): 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. Por expressa previsão no instrumento convocatório, não devem ser considerados registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Desse modo, a juntada de fotografias e demais documentos não servem para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, haveria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, em razão da vedação expressa no edital (subitem 3.2.6.5.2). Importante salientar que a agravante teve a oportunidade de apresentar recurso contra o resultado provisório da avaliação da comissão, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma do subitem 3.2.13.2 do edital. Logo, em juízo de cognição sumária, não se constata flagrante ilegalidade ou abusividade na avaliação realizada pela banca. Tendo em vista o estágio avançado do certame, é necessário evitar, neste momento, prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do concurso e violar direitos dos demais concorrentes. Caso, após instrução processual, seja reconhecido o direito de concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, a agravante poderá ser incluída na lista de classificação destinada à ação afirmativa. A propósito, há julgados deste TJDFT sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de decisão adotada por banca examinadora de concurso público e a atribuição à recorrente da condição de cotista, para continuidade nas demais fases do certame. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O Poder Judiciário não pode se substituir à banca examinadora de concurso público quanto ao mérito de seus atos, sendo cabível o controle de sua atuação quando necessária para garantir a observância das regras do edital e do ordenamento jurídico. 4. No caso, não se entrevê, nas razões de recurso, elementos que fundamentem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de decisão adotada pela comissão de heteroidentificação, pois, segundo exame sumário dos autos, constata-se ter sido proferida de acordo com o edital e encontrar-se adequadamente fundamentada. 5. Eventuais discussões sobre o mérito do ato da comissão, com possível reconhecimento de flagrante ilegalidade apta e fundamentar o controle judicial, demandam adequada dilação probatória e são próprias da cognição do mérito da ação, não sendo possível extrair elementos que amparem a concessão da tutela provisória de urgência requerida nesta via recursal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1779885, 07316046320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. ELIMINAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O controle judicial em matéria de concurso público é limitado ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame. 3. Verifica-se dos autos, prima facie, que o procedimento de heteroidentificação foi realizado conforme previsto no Edital do concurso, na Lei n. 12.990/2014 e na Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, estabelece que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. 4. Conquanto o candidato sustente a ocorrência de ilegalidade no julgamento da banca examinadora, subsiste, por ora, a conclusão lançada pela comissão de heteroidentificação, até a adequada instrução probatória, que concluirá se houve irregularidade no procedimento e critérios adotados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1791899, 07327703320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023) Ante o exposto, não estão presentes os pressupostos legais para justificar o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, principalmente a probabilidade do direito. Portanto, por ora, deve ser mantida a conclusão estabelecida na decisão recorrida. A análise de todas as matérias tratadas no recurso será realizada em momento oportuno pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. § 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. [2] Art. 56. A decisão sobre cada recurso deve ser fundamentada. Parágrafo único. A decisão de recurso é irrecorrível.